Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000686-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (APELADO), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (APELADO), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do entendimento do STJ, pela ausência de responsabilidade da estipulante, há excepcionalidade quando constar do contrato a sua obrigação. Como do contrato existente, a apelante figura neles no certificado do seguro contratado o nome e o logotipo do Réu. não há ilegitimidade passiva, caracterizando a responsabilidade solidária de acordo com o artigo 7o do CDC.

Assim, a instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000686-51.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

APELADO: D. D. A. C., GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS E EDILENE MARTINS DE CAMPOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por D. D. A. C., GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS E EDILENE MARTINS DE CAMPOS, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar

os demandados de forma solidária ao pagamento do benefício no importe de R$ 25.000,00 (id. 61347301) sendo (50% da apólice a EDILENE MARTINS DE CAMPOS e 16,66% DAVI DE ALMEIDA CAMPOS, DANIEL DE ALMEIDA CAMPOS e GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS para cada um dos filhos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro. IMPROCEDENTE o pleito de danos morais. Condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

A apelante sustenta que o SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que é mero Estipulante da apólice de seguro supostamente contratada pelo segurado junto à ICATU SEGUROS S.A, não respondendo, portanto, por eventual pagamento de indenização securitária, o qual compete exclusivamente à seguradora da apólice discutida, no caso, a ICATU SEGUROS S.A; não há legitimidade da Estipulante do contrato, quando ocorre a regulação administrativa do pedido de pagamento junto à seguradora; vem decidindo o STJ reconhecendo que Estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização Securitária; a apelante opera no setor Bancário, não possuindo legitimidade, e nem autorização, para atuar no ramo securitário como Seguradora, ou seja, recebendo prêmios e pagando indenizações, sendo, de certo, que somente a ICATU SEGUROS S.A. é detentora de tal qualidade; requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva; os juros de mora devem ser contados a partir da citação, consoante disposto no artigo 405 do Código Civil; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a ilegitimidade passiva do SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, para extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No mérito, requer seja reformada
in totum
a sentença, julgando improcedente a presente ação e, alternativamente, alterada a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por D. D. A. C., GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS E EDILENE MARTINS DE CAMPOS, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar

os demandados de forma solidária ao pagamento do benefício no importe de R$ 25.000,00 (id. 61347301) sendo (50% da apólice a EDILENE MARTINS DE CAMPOS e 16,66% DAVI DE ALMEIDA CAMPOS, DANIEL DE ALMEIDA CAMPOS e GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS para cada um dos filhos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro. IMPROCEDENTE o pleito de danos morais. Condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste na sua ilegitimidade passiva, por se tratar de mera estipulante. Ainda que os juros devem incidir a partir da citação.

De acordo com o que há nos autos, não subsiste o reconhecimento da ilegitimidade passiva, haja vista que a responsabilidade solidária da apelante está demonstrada nos termos dos documentos existentes.

Apesar do entendimento

do STJ,
pela ausência de responsabilidade da estipulante, há excepcionalidade quando constar do contrato a sua obrigação. Como do contrato existente, a apelante figura neles no certificado do seguro contratado o nome e o logotipo do Réu.

Consta que o falecido é participante da SICREDI SEGURO VIDA EMPRESA, instrumentalizado pela apólice n° 93.700.097, proposta no 930022704416.

Desse modo, não há ilegitimidade passiva, caracterizando a responsabilidade solidária de acordo com o artigo 7o do CDC.

Assim, a instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Obrigação de fazer c.c. danos morais – Seguro Prestamista – Crédito Protegido – Falecimento do segurado – Dúvida razoável sobre a quitação do saldo devedor – Sucessivos contratos – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Não reconhecimento – Relação de consumo (CDC artigo 3o, § 2o e Súmula 297/STJ) – Existência de coligação entre os contratos – Cadeia de fornecimento – Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro diretamente com a financeira credora (CDC artigo 7o, § único e artigo 25, § 1o) – Pertinência subjetiva evidenciada – Preliminar afastada. Pretensão de quitação do contrato garantido por crédito protegido em razão de falecimento do segurado – Possibilidade – Demonstração dos fatos constitutivos do direito pleiteado na exordial (CPC artigo 373, I), em contraposição à falta de prova dos alegados fatos modificativos ou impeditivos – Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 373, II, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios – Possibilidade – Art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. Recursos não providos.
(TJSP;

Apelação Cível 1005597-27.2022.8.26.0077; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2024; Data de Registro: 17/05/2024).

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DOS PRÊMIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ENTRE AS FORNECEDORAS DO SERVIÇO QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA BEM RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO QUE FOI PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO "ULTRA PETITA". RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELOS AUTORES. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS E IMPROVIDO O APELO DOS AUTORES, COM OBSERVAÇÃO. 1. Conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de cobrança de indenização securitária cumulada com reparação moral decorrente de descumprimento contratual de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais". 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aliada à divergência entre a estipulante e a seguradora acerca de suas responsabilidades perante o segurado, em razão da suposta ausência de repasse do valor do prêmio, justifica a presença de ambas no polo passivo da demanda, até porque tal divergência não pode prejudicar os consumidores que, na condição de beneficiários, têm o direito ao recebimento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado, do qual o respectivo prêmio era descontado em folha de pagamento. Remanesce, assim, a responsabilidade solidária das demandadas. 3. Uma vez constatada a existência de vício na sentença, que emitiu condenação em valor superior ao pleiteado na exordial a título de indenização securitária, impõe-se realizar a retificação necessária, com o decote do excesso, em observância ao princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil. 4. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume (dano "in re ipsa"), faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelos autores não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 5. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, e diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial devida pelos autores a 12% sobre o valor da causa. (TJSP;

Apelação Cível 1107046-56.2022.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AUTOMOTIVO COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ATUAÇÃO. ESTIPULANTE. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. APÓLICE. VIGÊNCIA. VISTORIA. SEGURADO. PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTE ASSOCIATIVO. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. SOLIDARIEDADE. SEGURADORA. OBJETIVO. SOCORRO MÚTUO. ASSOCIADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO. 1. A discussão dos autos está em saber se associação de proteção veicular, que atuava na condição de estipulante de seguro automotivo coletivo, possui legitimidade passiva ad causam, podendo ser responsabilizada solidariamente com o ente segurador, em ação que busca o pagamento da indenização securitária. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 73/1966 e 801, § 1o, do Código Civil). 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento. 4. Na hipótese, a legitimidade passiva ad causam e a responsabilização solidária da recorrente decorrem tanto do descumprimento de suas obrigações como estipulante da apólice coletiva (já que prejudicou a autora no que tange ao início de vigência do contrato de seguro) quanto da sua atividade de proteção veicular, expressa em seu regulamento associativo. 5. A responsabilidade da entidade associativa de socorro mútuo em garantir sinistros de seus associados não é afastada por ela também atuar como estipulante em contrato de seguro em grupo, de modo que deve observar seu regulamento e o objetivo que fundamenta sua criação, no caso, a proteção veicular. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.616.332/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.).

Desse modo, se afigura legítima para o polo passivo da demanda.

Quanto a incidência dos juros de mora a partir da citação, a sentença assim já o determinou, não havendo interesse recursal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024